Tribunal: TJSP
Processo: 2175682-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA AUTORA E SEUS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE – NEGOCIAÇÃO DO PLANO PARA REATIVAÇÃO QUE, APARENTEMENTE, VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA ESTAMPADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OPERADORA QUE REATIVOU O PLANO DE SAÚDE APENAS DO DEPENDENTE QUE NÃO É PORTADOR DE COMORBIDADES, EXCLUINDO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA AUTORA E SEUS BENEFICIÁRIOS NO PLANO DE SAÚDE – NEGOCIAÇÃO DO PLANO PARA REATIVAÇÃO QUE, APARENTEMENTE, VIOLA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA ESTAMPADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OPERADORA QUE REATIVOU O PLANO DE SAÚDE APENAS DO DEPENDENTE QUE NÃO É PORTADOR DE COMORBIDADES, EXCLUINDO AQUELE QUE MAIS NECESSITA DO TRATAMENTO – PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.